Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710495-05.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: J R G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JAIRO LIMA DE ABREU, LUCIANA SILVESTRE DE ALMEIDA LIMA, DORILENE LUIZ DE SAMPAIO DESPACHO Na petição de ID 41138483, o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. carreia aos autos procuração e substabelecimento, pugnando pela republicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Nada a prover, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 40453397. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024